Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001104-66.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 155.784.531-04 (EMBARGADO), JOSELINA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 171.772.601-10 (EMBARGADO), FRANCISCO LAIM DE BRITO - CPF: 105.534.793-34 (EMBARGADO), MARIA DE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 173.889.101-15 (EMBARGADO), CREUZA RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 314.309.371-49 (EMBARGADO), JEMIMA FERREIRA ALVES - CPF: 174.881.171-15 (EMBARGADO), ZULMA BENEDITA DA SILVA MORAES - CPF: 176.191.061-20 (EMBARGADO), RENATO PROCORIO DE LIMA - CPF: 326.078.811-53 (EMBARGADO), ROSENIL DE FRANCA MAGALHAES - CPF: 791.485.061-68 (EMBARGADO), MOISES GRACIANO ALVES PORTUGAL - CPF: 205.904.231-34 (EMBARGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 031.262.414-09 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – COMPETÊNCIA – DECISÃO SINGULAR QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA UMA DAS VARAS DA JUSTIÇA FEDERAL DE CUIABÁ – RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA REAPRECIAÇÃO DA NECESSIDADE OU NÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – LEADING CASE: REXT No. 827.996/PR - TEMA 1.011 - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no. 827.996/PR (Tema 1.011), declarou a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011, é de rigor desprover o agravo de instrumento, mantendo a decisão a quo, que determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MANOEL ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Responsabilidade Obrigacional no 1010675-06.2017.8.11.0041, movida em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e OUTROS, que reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal para a averiguação de interesse na lide.

Em suas razões, aduzem que não há que se falar em interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, pois os imóveis foram financiados antes de 02/12/1988 e não restou demonstrado o esgotamento dos prêmios recebidos pelas seguradoras e, tampouco, dos recursos do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, que é superavitário.

Afirmam que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no Recurso Especial n.o 1.091.363/SC, disponibilizada em 14/02/2014, a Ministra Nancy Andrighi proferiu decisão monocrática afastando de forma veemente a pretensão da seguradora, diante da total inconstitucionalidade da MP 633/14.

Por fim, sustentam que, segundo entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a hipótese dos autos não autoriza a remessa dos autos à Justiça Federal, não havendo que se falar na incidência do art. 109, da CF e, tampouco, em incidência do entendimento da Súmula n.o 150, do STJ, na medida em que não restou caracterizado interesse jurídico da CEF no feito.

Requerem seja concedida a liminar de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão agravada, indeferindo o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito e mantendo o prosseguimento do feito junto à Justiça Estadual.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido para suspender o andamento do processo junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 5997597).

Contraminuta das agravadas CAIXA SEGURADORA S/A (ID 6768123); BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (ID 6771493); SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (ID 6773201) e TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (ID 6799851).

Petição de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL manifestando interesse no feito (ID 7151519).

Sem contraminuta da agravada ITAU SEGUROS S/A (ID 7429371).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer ante a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (ID 16531951).

Acórdão proferido no sentido de prover, à unanimidade, o recurso, para manter a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito (ID 21996496).

Embargos Declaratórios opostos por CAIXA SEGURADORA S/A (ID 23623475), SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (ID 23623484) e BRADESCO SEGUROS S/A (ID 23623497).

Acórdão proferido pela c. Segunda Câmara Cível deste Tribunal, no sentido de rejeitar, à unanimidade, os Embargos de Declaração (ID 28962988).

Interpostos Recursos Especiais por ITAÚ SEGUROS S/A (ID 33518982), SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (ID 33599464), BRADESCO SEGUROS S/A (ID 33603961) e CAIXA SEGURADORA S/A (ID 33604980), nos quais alegam aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, do CPC; e 1o, 1o-A e 2o da Lei n. 12.409/2011, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.

Interpostos Recursos Extraordinários por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (ID 34084987), BRADESCO SEGUROS S/A (ID 33604961) e CAIXA SEGURADORA S/A (ID 33604961), nos quais alegam ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV e 109, inciso I, da Constituição Federal, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.

Contrarrazões da parte contrária (ID ́s 36671971 e 36671975, respectivamente).

A Vice-Presidência deste Sodalício, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determinou a suspensão do trâmite dos recursos até o pronunciamento definitivo do STF nos autos do RE no. 827.996/PR - Tema 1.011 (ID 37142969).

Após a publicação do acórdão do recurso paradigma (RE no. 827.996/PR), a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos à Segunda Câmara Cível de Direito Privado para verificação de um possível juízo de retratação com supedâneo em recurso paradigma (Tema 1.011) e no art. 1030, II, do CPC/15 (ID 66181456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme se pode aferir do relatório lançado retro, os autos retornaram, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal para reexame da matéria relativa à
competência para julgar a ação indenização: se da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, em razão do Tema 1.011, que foi decidido no
Leading Case
RE no. 827.996/PR pelo Supremo Tribunal Federal.

O julgamento do referido recurso
, restou assim ementado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997.
”

Da sua leitura, não resta dúvida de que a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação nos autos, razão pela qual, impositiva a retratação neste caso, em face da decisão do acórdão combatido ter sido contrária ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria posta a julgamento.

Assim, considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no. 827.996/PR, declarou a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011.

Em face do exposto, em juízo de retratação,
DESPROVEJO
o recurso de agravo de instrumento interposto por MANOEL ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS e OUTROS, mantendo a decisão a quo, que determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020